Tribunal: STF
Processo: Rcl 74245
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020485-78.2019.5.04.0661.



    A parte reclamante alega, em suma, ter havido descumprimento de decisões proferidas nos autos das Reclamações 50.973 e, subsequentemente, 56.472 (ambas de minha relatoria).



    Nessa senda, assevera (eDOC 1, ID d12c1174):



    “Nos autos da Rcl. 50.973 /RS, o Eminente Min. Gilmar Mendes cassou decisão proferida pelo TRT4 que havia condenado o Município de forma subsidiaria e determinou que outro acórdão alinhado às decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 fosse prolatado. 



    Contudo, o TRT4 voltou a condenar o Município, utilizando a mesma fundamentação do acórdão cassado, reconhecendo a fiscalização, mas atribuindo a ela um caráter finalístico. 



    Diante de tal decisão, o Município ajuizou nova reclamação constitucional, de nº 56.472 na qual o e. Min. Gilmar Mendes novamente cassou a decisão do TRT4 determinando que outra fosse proferida. 



    Entretanto, o TRT4 voltou a condenar o Município, utilizando a mesma fundamentação do acórdão cassado, reconhecendo a fiscalização, mas atribuindo a ela um caráter finalístico. 



    O acórdão reclamado, portanto, esta violando a decisão proferida pelo STF no caso concreto, bem como as decisões em caráter vinculante proferidas na ADC 16, RE 760.931 e Súmula Vinculante nº 10. 



    O processo ainda não transitou em julgado.”



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    No caso, em 24.02.2022, julguei procedente a Reclamação 50.973 para, cassando-se o acórdão reclamado, determinar que outro fosse proferido, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Posteriormente, ante o descumprimento daquela decisão pela autoridade reclamada, julguei procedente a reclamação 56.472 para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido na Rcl 50.973. 



    Na ocasião, restou assentado que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento, manteve o entendimento anterior, no sentido de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. Confira-se (eDOC 3, ID 654805e7):



     “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO TOMADOR DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. O STF, na Reclamação nº 56.472, cassou o acórdão quanto à responsabilidade subsidiária do Município, determinando que outro acórdão fosse proferido. Após reexame, acresce-se fundamentos, e mantém-se a decisão ante a conduta culposa do ente público pela ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços, que resultaram em diversas ações trabalhistas.” (grifei)



    Ora, a Justiça trabalhista, ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de deficiência na fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (Rcl 52047 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21.6.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, sim, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 44117 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 9.9.2022) (grifei)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado não observou a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da Reclamação 56.472, deixando de aplicar ao caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente